Tribunal: STJ
Processo: 2065344-54.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828058 - SP(2024/0478753-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRAZIL AIRPORT RESTAURANTES S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: KENNETH STEVEN POPE
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
AGRAVADO
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FABIANO CARVALHO - SP168878
MATHEUS DO NASCIMENTO PENS - SP482040
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
CESSÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos óbices de não demonstração de vulneração de lei federal, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e ausência de cotejo analítico e de similitude fática para a
alínea .
c
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que suspendeu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito
bancário garantida por cessão fiduciária.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a
extraconcursalidade do crédito, afastar o
e autorizar o prosseguimento
stay period
da execução, reservando ao juízo da recuperação apenas a análise da
essencialidade do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a cédula de crédito bancário
garantida por
fiduciária é extraconcursal, não se sujeita ao
cessão/alienação
stay
e se a competência do juízo da recuperação se restringe à apreciação da
period
essencialidade do bem; (ii) saber se é possível limitar a extraconcursalidade a 20%
Documento eletrônico VDA56445933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 13acc054-1081-4d1a-91cb-a2d7864f8b5f

do crédito sem prequestionamento específico da matéria; e (iii) saber se houve
comprovação do dissídio jurisprudencial com cotejo analítico e similitude fática; e
se o exame pela alínea c fica prejudicado diante da inadmissão pela alínea a.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte que reconhece a natureza
extraconcursal dos créditos garantidos por
fiduciária e afasta o
cessão/alienação
, reservando ao juízo da recuperação apenas a aferição da
stay period
essencialidade do bem para a ressalva do
§ 3o, da
.
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
6. Não se conhece da tese subsidiária de limitação da extraconcursalidade por
ausência de prequestionamento, incidindo as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do
STF.
7. A inadmissão do recurso especial pela alínea
em virtude de óbice sumular
a
prejudica o exame do dissídio pela alínea c quando a divergência recai sobre o
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido decide, em consonância com a jurisprudência desta Corte, que o crédito
garantido por
fiduciária é extraconcursal, não submetido ao
cessão/alienação
stay
, reservando ao juízo da recuperação a apreciação da essencialidade do bem
period
,
§ 3o). 2. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282
(Lei n. 11.101/2005 art. 49,
do STF para obstar o conhecimento da tese subsidiária de limitação da
extraconcursalidade por ausência de prequestionamento. 3. A inadmissão do
recurso especial pela alínea
em virtude de óbice sumular prejudica o exame da
a
divergência pela alínea c sobre a mesma tese jurídica.”.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 6, § 4o, § 7o-A, 15, II, 47
Lei n. 11.101/2005
e 49, caput, § 3o; CPC, arts. 85, § 11 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83 e 211; STF, Súmula n. 282;
STJ,
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.994.335/DF
julgados em
STJ,
, relator Ministro Raul Araújo,
9/3/2026;
REsp n. 2.016.000/MG
Quarta Turma, julgados em
STJ,
, relatora
30/6/2025;
AREsp n. 2.829.416/SP
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados em
STJ,
15/9/2025;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
REsp n. 2.183.575/SP
em
STJ,
, relator Ministro Raul Araújo,
20/10/2025;
AREsp n. 2.460.163/GO
Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no CC n.
relator
7/4/2025;
183.972/CE,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ,
5/3/2024;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS
Turma, julgados em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56445933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 13acc054-1081-4d1a-91cb-a2d7864f8b5f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 13acc054-1081-4d1a-91cb-a2d7864f8b5f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828058 - SP(2024/0478753-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRAZIL AIRPORT RESTAURANTES S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: KENNETH STEVEN POPE
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
AGRAVADO
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FABIANO CARVALHO - SP168878
MATHEUS DO NASCIMENTO PENS - SP482040
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
CESSÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos óbices de não demonstração de vulneração de lei federal, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e ausência de cotejo analítico e de similitude fática para a
alínea .
c
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que suspendeu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito
bancário garantida por cessão fiduciária.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a
extraconcursalidade do crédito, afastar o
e autorizar o prosseguimento
stay period
da execução, reservando ao juízo da recuperação apenas a análise da
essencialidade do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a cédula de crédito bancário
garantida por
fiduciária é extraconcursal, não se sujeita ao
cessão/alienação
stay
e se a competência do juízo da recuperação se restringe à apreciação da
period
essencialidade do bem; (ii) saber se é possível limitar a extraconcursalidade a 20%
Documento eletrônico VDA55514650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:58
Código de Controle do Documento: 26325c9c-571a-4be9-ac82-3ef6c0639bae

do crédito sem prequestionamento específico da matéria; e (iii) saber se houve
comprovação do dissídio jurisprudencial com cotejo analítico e similitude fática; e
se o exame pela alínea c fica prejudicado diante da inadmissão pela alínea a.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte que reconhece a natureza
extraconcursal dos créditos garantidos por
fiduciária e afasta o
cessão/alienação
, reservando ao juízo da recuperação apenas a aferição da
stay period
essencialidade do bem para a ressalva do
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
6. Não se conhece da tese subsidiária de limitação da extraconcursalidade por
ausência de prequestionamento, incidindo as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do
STF.
7. A inadmissão do recurso especial pela alínea
em virtude de óbice sumular
a
prejudica o exame do dissídio pela alínea c quando a divergência recai sobre o
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido decide, em consonância com a jurisprudência desta Corte, que o crédito
garantido por
fiduciária é extraconcursal, não submetido ao
cessão/alienação
stay
, reservando ao juízo da recuperação a apreciação da essencialidade do bem (
period
§ 3o). 2. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
STF para obstar o conhecimento da tese subsidiária de limitação da
extraconcursalidade por ausência de prequestionamento. 3. A inadmissão do
recurso especial pela alínea
em virtude de óbice sumular prejudica o exame da
a
divergência pela alínea c sobre a mesma tese jurídica.”.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6, § 4o, § 7o-A, 15, II, 47
Lei n. 11.101/2005,
e 49, caput, § 3o; CPC, arts. 85, § 11 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83 e 211; STF, Súmula n. 282;
STJ,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.994.335/DF,
julgados em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
9/3/2026;
REsp n. 2.016.000/MG,
Quarta Turma, julgados em
STJ,
relatora
30/6/2025;
AREsp n. 2.829.416/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados em
STJ,
15/9/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
REsp n. 2.183.575/SP,
em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
20/10/2025;
AREsp n. 2.460.163/GO,
Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no CC n.
relator
7/4/2025;
183.972/CE,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ,
5/3/2024;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgados em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55514650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:58
Código de Controle do Documento: 26325c9c-571a-4be9-ac82-3ef6c0639bae

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRAZIL
AIRPORT RESTAURANTES S.A. (em recuperação judicial) e por KENNETH
STEVEN POPE contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices:
pela alínea
do
III, da Constituição Federal, porque não demonstrada a
a
art. 105,
vulneração aos arts. 6o, §4o, 15, II, 47 e 49, caput e §3o, da Lei n. 11.101/2005,
com incidência da Súmula n. 7 do STJ; e, pela alínea
, por ausência de
c
comprovação do dissídio, por falta de cotejo analítico e de similitude fática nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o-2o, do RISTJ
(fls. 293-295).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 320-334.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento, nos autos da execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 197):
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE 180 DIAS
EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA EXECUTADA, POR FORÇA DO
DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL
QUE PROSPERA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO DE
NATUREZA EXTRACONCURSAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §3o DA

PRECEDENTES
DO
C.
STJ.
PRETENSÃO
DE
LEI
11.101/2005.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA
DEVEDORA QUE PROSPERA. RECURSO PROVIDO.”
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55514650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:58
Código de Controle do Documento: 26325c9c-571a-4be9-ac82-3ef6c0639bae

a) 6o, §4o, da
porque o acórdão afastou o
Lei n. 11.101/2005,
stay period
da recuperanda ao reconhecer crédito extraconcursal, o que teria violado a
suspensão obrigatória das execuções por 180 dias;
b) 15, II, da
já que somente o juízo da recuperação
Lei n. 11.101/2005,
judicial poderia classificar a natureza e a classificação dos créditos e garantias,
tendo o acórdão decidido em supressão de instância;
c) 47, da
pois a reforma da suspensão comprometeu
Lei n. 11.101/2005,
a finalidade da recuperação, com risco à preservação da empresa;
d) 49, caput e §3o, da
porquanto a garantia fiduciária
Lei n. 11.101/2005,
só abrangeria parte da dívida (limite de 20%), de modo que o saldo seria concursal
e sujeito ao plano;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o crédito garantido
por cessão fiduciária seria extraconcursal e que a execução deveria prosseguir,
divergiu do entendimento dos acórdãos paradigmáticos do TJCE (Agravo de
Instrumento no 0623831-93.2017.8.06.0000) e do TJMG (Agravo de Instrumento
no 2317762-50.2021.8.13.0000) (fls. 234-239).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, com o reconhecimento da competência exclusiva do juízo da
recuperação para classificar o crédito e a observância do
,
stay period
restabelecendo-se a suspensão da execução; requer ainda, subsidiariamente, que,
mantida a extraconcursalidade, ela se limite ao percentual de 20% correspondente
à garantia fiduciária indicada, permanecendo o saldo como crédito concursal.
Contrarrazões às fls. 279-290.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA55514650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:58
Código de Controle do Documento: 26325c9c-571a-4be9-ac82-3ef6c0639bae

A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial fundada em
Cédula de Crédito Bancário garantida por cessão fiduciária, proposta pelo BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. contra BRAZIL AIRPORT RESTAURANTS S.
A. (em recuperação judicial) e KENNETH STEVEN POPE, discutindo-se se o
crédito estaria sujeito ao
ou se teria natureza extraconcursal, o que
stay period
autoriza o prosseguimento da execução (fls. 196-201).
O Juízo de origem deferiu a suspensão da execução, por 180 dias, em
relação à recuperanda, e indeferiu a penhora de faturamento, registrando a
inexistência de deliberação do Juízo da recuperação sobre a natureza do crédito e a
incidência do regime do
o da
quanto aos créditos sujeitos à
art. 6
Lei n. 11.101/2005
recuperação (fl. 625).
O acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento para
afastar a suspensão e autorizar o prosseguimento da execução, reconhecendo a
extraconcursalidade do crédito por estar a CCB garantida por cessão fiduciária,
com fundamento nos arts. 6o, § 7o-A, e 49, § 3o, da
ressalvando
Lei n. 11.101/2005,
que o objeto do recurso se restringe à ordem de suspensão da execução, de modo
que "Eventual discussão sobre medidas constritivas ou mesmo sobre o montante
".
do crédito alcançado pela garantia fogem ao escopo deste recurso
II - Arts. 6o, §4o, 15, II, 47 e 49, caput e §3o, da Lei n. 11.101/2005
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão violou o
regime do
, a competência exclusiva do juízo da recuperação para
stay period
classificar créditos e garantias, a finalidade de preservação da empresa e a correta
extensão da extraconcursalidade apenas até o limite da garantia fiduciária,
sustentando que o saldo é concursal.
A Corte estadual concluiu que a execução está aparelhada em cédula de
crédito bancário garantida por cessão fiduciária, reconhecendo a
extraconcursalidade e afastando a suspensão, com ressalvas dos atos constritivos
Documento eletrônico VDA55514650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:58
Código de Controle do Documento: 26325c9c-571a-4be9-ac82-3ef6c0639bae

sobre bens essenciais, que dependem do crivo do Juízo da recuperação (fls. 199-
206).
Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em consonância com
a jurisprudência do STJ no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário garantida
por cessão fiduciária é extraconcursal e que, portanto, não se submete ao stay
, reservando-se ao juízo da recuperação apenas a apreciação da
period
essencialidade do bem para fins da ressalva do
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
A propósito:

RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
RECUPERAÇÃO.
CRÉDITO
FIDUCIÁRIO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO AOS
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. RETOMADA DO BEM. POSSIBILIDADE
APÓS BLINDAGEM. INÚMEROS PRECEDENTES.
1. O crédito fiduciário, dada sua natureza extraconcursal, não se submente aos
efeitos da recuperação, de modo que milita em favor da recuperanda tão somente a
inviabilidade de retomada do bem de capital essencial à manutenção da atividade
empresarial durante o período de blindagem (stay period). Inúmeros precedentes.
Acórdão de origem consonância com a jurisprudência do STJ.
2. "Consoante a jurisprudência do STJ, a execução individual de crédito
extraconcursal devido por empresa em recuperação judicial não está sujeita à
suspensão prevista no
o, II, da LFRE, incumbindo ao juízo do
art. 6
soerguimento apenas eventual determinação de sobrestamento de atos de
constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da
" (AgInt no
atividade empresarial durante o período de blindagem
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN
AREsp n. 2.788.447/GO,
de
.
16/10/2025)
Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.994.335/DF,
julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
12/3/2026.

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INCIDENTE
DE
IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
§ 3o, DA
BENS ESSENCIAIS À
ART. 49,
LEI 11.101/2005.
ATIVIDADE EMPRESARIAL. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL QUE NÃO AFASTA A EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55514650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:58
Código de Controle do Documento: 26325c9c-571a-4be9-ac82-3ef6c0639bae

1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do
§
art. 49,
3o, da
não se submetem à recuperação judicial os créditos
Lei 11.101/2005,
garantidos por alienação fiduciária.
2. Por tratar-se de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete
ao juízo da recuperação judicial exercer sua competência limitada e transitória
para decidir apenas acerca da essencialidade do bem alienado fiduciariamente
para fins de aplicação da ressalva prevista no
§ 3o, parte final, da
art. 49,
vedando a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
Lei 11.101/2005,
dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial,
durante o chamado stay period. Precedentes.
3. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeira instância,
que declarou a não sujeição dos créditos do
à recuperação
impugnante/recorrente
judicial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.016.000/MG,
em
DJEN de
)
30/6/2025,
8/8/2025.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
ATOS
CONSTRITIVOS.
COMPETÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
IRRELEVÂNCIA
DO
MOMENTO
DE
PERFORMAÇÃO.
SOBRESTAMENTO
DE
ATO
CONSTRITIVO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL QUE SE RESTRINGE A
BEM DE CAPITAL ESSENCIAL.
1.Execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário.
Competência para a prática de atos constritivos sobre bens da recuperanda.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Os créditos garantidos por cessão fiduciária são extraconcursais e não
se submetem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da
,
Lei 11.101/05)
sendo irrelevante se performados ou não no momento do ajuizamento da ação.
Precedentes.
4. A competência do juízo recuperacional para sobrestar ato constritivo
praticado em execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai sobre
bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial (bem corpóreo
utilizado no processo produtivo) que se esteja em posse da recuperanda.
Precedentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.829.416/SP,
julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE
Documento eletrônico VDA55514650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:58
Código de Controle do Documento: 26325c9c-571a-4be9-ac82-3ef6c0639bae

CRÉDITO BANCÁRIO. (1) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, 926 E 1.022 DO
NCPC.
HIGIDEZ
DO
ARESTO
RECORRIDO.
(2)
OBRIGAÇÕES
GARANTIDAS
POR
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
RECEBÍVEIS
PERFORMADOS E A PERFORMAR. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO
DIREITO. "RECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJSP não encontram respaldo
no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo coerente e integral a respeito
da controvérsia, revelando-se hígido o decisum.
2. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior orienta-se no sentido de
que os créditos garantidos por alienação fiduciária de direitos sobre coisas
móveis e títulos de crédito não se submetem ao processo de recuperação
judicial, independetemente de terem sido efetivamente performados ou não até
a data do pleito de recuperação judicial.
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.183.575/SP,
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E
APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
STAY
PERIOD.
IMPOSSIBILIDADE.
ESSENCIALIDADE
DO
BEM.
AFERIÇÃO.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular,
processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas
recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial,
ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária" (AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp 2.061.093/SP,
julgado em
DJe de
.
20/11/2023,
23/11/2023)
2. "Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de
determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no
§ 3o, da
art. 49,
na parte que não admite a venda ou a retirada do
Lei no 11.101/2005,
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento
" (AgInt no CC
Relator Ministro RICARDO
da atividade empresarial
183.972/CE,
VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
7/3/2024)
3. A pretensão de alterar a conclusão do juízo da recuperação acerca da
essencialidade dos bens alienados fiduciariamente encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.460.163/GO,
julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.

Documento eletrônico VDA55514650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:58
Código de Controle do Documento: 26325c9c-571a-4be9-ac82-3ef6c0639bae

Ressalto, por fim, que o agravo de instrumento se restringiu à decisão
quanto ao acerto da ordem de suspensão da execução, não tratando da extensão do
crédito dado em garantia, de modo que a pretensão de se limitar a
extraconcursalidade a 20% do crédito executado não pode ser conhecida por esta
Corte em razão da falta de prequestionamento, atraindo as Súmulas n. 211 do STJ
e n. 282 do STF.
Observo que, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é
necessário que a questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal
indicada, com a imprescindível manifestação pelo tribunal de origem, que deverá
emitir juízo de valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou
afastamento no caso concreto, o que não ocorreu na espécie.
II - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, , da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
a
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55514650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:58
Código de Controle do Documento: 26325c9c-571a-4be9-ac82-3ef6c0639bae

2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55514650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:58
Código de Controle do Documento: 26325c9c-571a-4be9-ac82-3ef6c0639bae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.828.058 / SP
Número Registro: 2024/0478753-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11563716320238260100 20240000494539 20653445420248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRAZIL AIRPORT RESTAURANTES S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : KENNETH STEVEN POPE
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
AGRAVADO
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : FABIANO CARVALHO - SP168878
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
MATHEUS DO NASCIMENTO PENS - SP482040
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: 0392ef19-cb24-4ce1-b01e-72abf02a333a

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: 0392ef19-cb24-4ce1-b01e-72abf02a333a